Tribunal: TJSP
Processo: 0003850-71.2013.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Programa "Uniesp Paga" – Aluna que não chegou a iniciar o curso, desistindo do contrato de financiamento ante a desconfiança de que o programa não seria gratuito – Falta de resistência ao pedido das instituições de ensino alojadas no polo passivo – Pedidos de declaração de inexistência de dívida, com devolução do dinheiro para a instituição financeira – Sentença de improcedência – Pedido de

Ementa:
Programa "Uniesp Paga" – Aluna que não chegou a iniciar o curso, desistindo do contrato de financiamento ante a desconfiança de que o programa não seria gratuito – Falta de resistência ao pedido das instituições de ensino alojadas no polo passivo – Pedidos de declaração de inexistência de dívida, com devolução do dinheiro para a instituição financeira – Sentença de improcedência – Pedido de desistência que se considera legítimo – Retorno das partes à situação anterior – Provimento do recurso para acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial.